Tribunal: TJES
Processo: 5021881-33.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021881-33.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR DA SILVA OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: ADRAFE RASTREAMENTO VEICULAR LTDA e outros (5)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021881-33.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JAIR DA SILVA OLIVEIRA, PATRICIA MONTEIRO

RECORRIDO:
ADRAFE RASTREAMENTO VEICULAR LTDA, AUSB - PROTECAO VEICULAR LTDA, ADR SEGUROS & SAUDE LTDA, AUTOSB COMERCIO E GESTAO DE COBRANCA LTDA, EMERSON SANDRO DA SILVA 91336899620, OFICINA MECÂNICA MKM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CORRÉU NÃO DEMONSTRADA. SUPOSTA DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO NÃO CONSTATADA. PRAZO CONTRATUAL NÃO VIOLADO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Autores, ora Recorrentes, em que requerem a reforma da sentença no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do corréu EMERSON SANDRO DA SILVA 91336899620, bem como no que se refere à improcedência dos seus pedidos. Sem contrarrazões pelos Requeridos, ora Recorridos.

(2). De início, no que se refere à insurgência dos Recorrentes em relação ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu EMERSON SANDRO DA SILVA 91336899620, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas. Isso porque, conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese aleguem os Recorrentes que o referido réu corresponde à empresa AUSB - PROTEÇÃO VEICULAR (tendo sido criada outra pessoa jurídica a fim de ocultar bens e/ou fraudar cobranças judiciais), entendo que não há elemento mínimo que corrobore tal afirmação, especialmente porque não há sequer congruência do quadro societário ou de endereço entre as duas empresas, razão pela qual não merece reforma a r. sentença nesse particular.

(3). Quanto à suposta falha da ré OFICINA MECÂNICA MKM, em que pese sustentem os Recorrentes a ocorrência de demora excessiva na realização do reparo do veículo (em suposta violação a prazo de 30 dias), observo que, na verdade, a cláusula contratual (5.2.11) que prevê prazo que alegadamente teria sido descumprido dispõe que “
o prazo
mínimo
para entrega do veículo reparado será de 30 (trinta) dias
[...]”, ou seja, não houve estipulação de prazo máximo/limite para cumprimento da obrigação.

(4). Ademais, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que, ante as circunstâncias do caso concreto (em especial a natureza do sinistro), o reparo do veículo se deu em prazo razoável (cerca de dois meses), não havendo que se falar em demora excessiva
in casu
.

(5). Com efeito, não demonstrada abusividade da conduta da Recorrida, não há que se falar em sua responsabilização, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)